Tribunal: TJES
Processo: 5001845-95.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001845-95.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAM PARDIM OGENIO DE JESUS

APELADO: COOPERATIVA MISTA ROMA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADA PUBLICIDADE ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais. O autor alegou que aderiu a contrato de consórcio sob a falsa promessa de estar contratando financiamento imobiliário com liberação imediata de crédito, pleiteando a rescisão contratual, devolução dos valores pagos e reparação moral. A sentença entendeu inexistente vício de consentimento e qualquer conduta ilícita por parte da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação foi viciada por erro substancial decorrente de publicidade enganosa; (ii) estabelecer se a frustração contratual autoriza a rescisão com devolução integral de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas o contrato firmado contém cláusulas claras sobre a natureza consorcial do negócio, não se verificando violação ao dever de informação (CDC, art. 6º, III).

A prova coligida aos autos, inclusive o áudio apresentado, não comprova qualquer promessa de liberação imediata de crédito ou conduta que caracterize má-fé, erro substancial ou publicidade enganosa.

Inexistente vício de consentimento, a rescisão do contrato deve observar as regras da Lei nº 11.795/2008, não sendo devida a restituição imediata dos valores pagos.

A frustração contratual, desacompanhada de falha na prestação do serviço ou lesão a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

A sentença apreciou adequadamente as provas e fundamentou-se em parâmetros jurídicos corretos, não havendo justificativa para sua reforma em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de promessa enganosa impede o reconhecimento de publicidade ilícita ou má-fé.

A frustração de expectativa contratual, desacompanhada de ilicitude ou lesão extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável.

A rescisão de contrato de consórcio deve observar os termos da Lei nº 11.795/2008.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 139; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001845-95.2021.8.08.0050

APELANTE: WILLIAM PARDIM OGENIO DE JESUS

APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Willian Pardim Ogenio de Jesus, autor da demanda movida em face de Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo, tendo a sentença julgado improcedente o pleito autoral de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Consta das razões recursais a ratificação das teses autorais: vício de consentimento e prática de publicidade enganosa, rescisão contratual e devolução imediata dos valores pagos, acrescidos de indenização por danos morais.

Pois bem. De logo, registro não prosperar o recurso.

O autor, ora recorrente, sustentou na inicial que, em novembro de 2020, foi induzido a aderir a contrato de consórcio sob a falsa promessa de estar contratando financiamento imobiliário, com liberação imediata de crédito para aquisição de imóvel. Relatou que efetuou pagamento inicial de R$ 7.482,95 e assumiu parcelas mensais de R$ 1.033,00, tendo sido surpreendido posteriormente com a informação de que se tratava de consórcio e não de financiamento imobiliário. Alegou violação ao dever de informação, publicidade enganosa e vício de consentimento, pleiteando a declaração de inexistência de débito, a rescisão contratual, a devolução integral dos valores pagos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A exordial foi acompanhada de cópia do contrato de consórcio, já em réplica o autor apresentou gravação de ligação telefônica que, segundo alega, ilustraria o engodo.
A controvérsia,
portanto,
cinge-se à análise da validade da contratação realizada pelo autor.

De fato, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que contempla em seu art. 6º, III o direito dos consumidores à “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

A análise do contrato firmado não evidencia ofensa a tal comando normativo, pois apresenta cláusulas claras quanto à natureza consorcial do negócio, inexistindo qualquer elemento que denote oferta ou promessa de liberação imediata de crédito e viesse a induzir a ocorrência de erro substancial (artigo 139 do CC). Ademais, não se comprovou nos autos qualquer conduta da requerida ou de seus prepostos que configure má-fé ou induzimento, não havendo tal conteúdo no áudio apresentado, acerca do qual sequer é possível afirmar seguramente ilustrar conversa havida entre as partes.

Inexistindo vício de consentimento, não há como se reconhecer mácula a comprometer o contrato, nem o direito à restituição imediata das quantias pagas, devendo o desfazimento contratual ocorrer nos termos da Lei nº 11.795/2008 e da jurisprudência que assim preconiza:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010)”.

A incidência, por sua vez, do instituto da responsabilidade civil, invocado pelo consumidor, pressupõe o reconhecimento de que houve a inobservância de dever jurídico geradora de repercussões de ordem material ou moral.

Especificamente sobre os danos morais alegadamente sofridos, assim preleciona a doutrina sobre o tema:

“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que
acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
1

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é
uma importante ferramenta da justiça que visa compensar
sofrimentos inestimáveis
,
para além das perdas patrimoniais, os quais não verifiquei na hipótese.

A mera frustração de expectativas contratuais ou eventual arrependimento não constitui, por si só, fato gerador de responsabilidade civil. A ausência de falha na prestação do serviço afasta o nexo de causalidade necessário à responsabilização da ré.

Ressalta-se, por fim, que a sentença examinou todos os pontos controvertidos relevantes — validade do negócio jurídico, promessa de contemplação, restituição de valores e dano moral — de maneira coerente com a prova produzida e com a legislação aplicável. A pretensão recursal, nesse cenário, se limita à revaloração de elementos já apreciados de forma adequada, o que não justifica a reforma da decisão.

Não havendo, portanto, alteração a ser promovida, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% a verba honorária sucumbencial, observado o disposto no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9ª Edição. São Paulo. Saraiva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.